Tribunal: TJSP
Processo: 1002668-74.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
ApelaçÕES. Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, formalizado por meio da emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Decisão PARCIALMENTE ALTERADA. 1. capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei

Ementa:
ApelaçÕES. Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, formalizado por meio da emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Decisão PARCIALMENTE ALTERADA. 1. capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei 10.931/04. 2. Seguro prestamista. Contratação no interesse da instituição financeira. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. Venda casada configurada. 3. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, POIS NÃO PROVADA A PRESTAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS. 4. Afastamento das tarifas que tem como consequência a diminuição do valor devido a título de IOF. 5. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA. 6. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.